Tribunal: TCU
Processo: 016.225/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 6973/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Jorge de Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento e manter em seus exatos termos o Acórdão 6973/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.